Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DOLO ESPECÍFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prática do crime de injúria racial. A defesa requer a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta é típica, ante a alegação de ausência de dolo; e (ii) examinar se há suficiência de provas quanto à autoria e materialidade do delito de injúria racial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A injúria racial resta comprovada pelos depoimentos consistentes e coesos da vítima e da testemunha presencial, que demonstram as ofensas proferidas com conotação racial.
4. Não há falar em atipicidade da conduta, no crime de injúria racial, se a ré, ao dirigir às palavras ofensivas à vítima, tinha plena consciência de que assim agindo a submeteria a constrangimento, sobressaindo o intuito de ofendê-la em razão de sua raça e cor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.